Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704599-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHANG YUNG KONG, JJC SUPORTE EMPRESARIAL EIRELI - ME, ETIENNE CORTES COSTA - JOHNNY MOTORCYCLES - ME, JULIVAN COSTA GUIMARAES APELADO: ETIENNE CORTES COSTA - JOHNNY MOTORCYCLES - ME, JULIVAN COSTA GUIMARAES, CHANG YUNG KONG, JJC SUPORTE EMPRESARIAL EIRELI - ME D E S P A C H O O presente processo está associado a outro feito. Retornem-no em conclusão conjunta com os autos do processo no 0703160-56.2019.8.07.0001, uma vez que ambos foram julgados pela mesma sentença. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora